Tribunal: STF
Processo: RE 598093
Classe: RE
Órgão julgador: EROS GRAU
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2009-09-15
Data de publicação: 2009-09-15

Ementa:
EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. 
   ADMINISTRATIVO. REVERSÃO DA QUOTA-PARTE DA PENSÃO ESPECIAL DO 
   FILHO QUE ATINGIU A MAIORIDADE EM FAVOR DE SUA MÃE, VIÚVA DE 
   EX-COMBATENTE. ARTIGO 14 DA LEI N. 8.059/90. IMPOSSIBILIDADE. 
   SÚMULA N. 339 DO STF.
1.	Impossibilidade de reversão da 
   quota-parte da pensão especial do filho que completou a 
   maioridade em favor de sua mãe, viúva de ex-combatente, prevista 
   no artigo 14 da Lei n. 8.059/90.  
2.	Este Tribunal fixou 
   jurisprudência no sentido de que "[n]ão cabe ao Poder Judiciário, 
   que não tem função legislativa aumentar vencimentos de servidores 
   públicos, sob fundamento de isonomia". Incidência da Súmula 339 
   do STF. Precedentes.
	Agravo regimental a que se nega 
   provimento.